Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737055-76.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES EMBARGADO: MARIO GIL GUIMARAES MENDES, CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA V I S T O S. (Doc. Num. 26527840). Anote-se na autuação e registros que o Réu/Embargado, MÁRIO GIL GUIMARÃES MENDES, encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, excluindo-se a atuação desta como Curadora Especial, ante o petitório ora apresentado. Defiro ao Réu/Embargado os benefícios da gratuidade de Justiça. Nada há a ser provido quanto ao pedido de declaração de nulidade da citação por edital, tendo em vista que tal extrapola os limites do presente recurso de Embargos de Declaração, devendo o interessado buscar as vias processuais próprias. Aguarde-se o julgamento do recurso de Embargos de Declaração, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 21 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador